Tribunal: TJDFT
Processo: 0718524-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0718524-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZA STUDZINSKI DE BONA SARTOR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por TEREZA STUDZINSKI DE BONA SARTOR contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 14o Vara Cível de Brasília, Dr. Arilson Ramos de Araujo, que, nos autos de liquidação de sentença coletiva movida em face do BANCO DO BRASIL S/A, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Criciúma/SC – local de domicílio da parte autora. Em razões recursais (ID 71666105), a exequente afirma, em singela síntese, que a opção do consumidor de propositura da ação no foro de sede da empresa ré é questão concernente à competência territorial, de natureza relativa, hipótese para a qual colaciona jurisprudência no sentido de não poder ser declinada de ofício. Ao afirmar a probabilidade do direito e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, busca a antecipação dos efeitos da tutela, a ser confirmada no mérito, para afastar a determinação de remessa dos autos para a comarca do domicílio da autora, determinando o regular prosseguimento do feito na origem. Preparo recolhido (ID 71668647). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os referidos elementos, senão vejamos. Eis o teor da decisão agravada: “Trata-se de ação de liquidação provisória de sentença manejada em desfavor do Banco do Brasil, a qual tem por fundamento sentença proferida na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400, que tramitou perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Verifico que a autora reside na Comarca de Criciúma/SC. Embora o Banco do Brasil tenha sede no Distrito Federal, possui agências e escritórios de advocacia, contratados para a sua defesa, em todo o território nacional, inclusive, no local de residência dos autores. Além disso, a emissão dos extratos pretendidos pode ser feita em qualquer agência do Banco do Brasil. Forçoso se concluir, portanto, que não faz nenhum sentido, ou se justifica, o ajuizamento da presente ação nesta Circunscrição Judiciária, a transformar a Justiça do Distrito Federal em tribunal com "competência nacional". O caso extrapola a mera competência territorial e atinge a organização do Poder Judiciário, sob a luz de preceito de envergadura constitucional, conforme previsto no teor do art. 93, inciso XIII, da Constituição Federal: “o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população” (Destaque acrescido) Notório o ajuizamento em massa de ações da mesma natureza, apresentadas nesta circunscrição, nas quais os autores residem nos mais diversos Estados do país. Tal discrepância prejudica a gestão do TJDFT, bem como compromete a celeridade dos processos que envolvem a população do Distrito Federal e entorno, cujo, número, por si só, já é substancial, excessivo. Nesse sentido, colaciono o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça que decidiu, em caso semelhante, que a Justiça do Distrito Federal pode declinar da própria competência para decidir sobre execuções individuais da sentença coletiva que obrigou o Banco do Brasil a indenizar todos os produtores rurais que contrataram operações de crédito rural antes do Plano Collor: “RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. SEDE DA PESSOA JURÍDICA. SEDE DA AGÊNCIA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. ESCOLHA ABUSIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA. NÃO COMPROVADO. NOTA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. SÚMULA 33/STJ. DIREITO DO CONSUMIDOR. 1. Ação de liquidação individual de sentença da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/09/2023 e concluso ao gabinete em 14/10/2024. 2. O propósito recursal é decidir se o juízo do local da sede da pessoa jurídica que figura no polo passivo de liquidação individual de sentença proferida em Ação Civil Pública pode declarar-se incompetente, de ofício, sob o argumento de que a ação foi proposta em juízo aleatório. 3. Apesar de a sentença que julgou a Ação Civil Pública ter sido proferida pela Justiça Federal, nas hipóteses em que apenas o Banco do Brasil figura como parte porque o credor escolheu somente ele entre os devedores solidários, a Justiça Estadual Comum é competente para processar e julgar a liquidação individual. Precedentes. 4. A alternativa adicional de o beneficiário utilizar-se do foro de seu domicílio não afasta as regras gerais de competência, pois a liquidação e o cumprimento das sentenças proferidas no processo coletivo também seguem as disposições do Código de Processo Civil, ressalvadas suas peculiaridades. 5. Nos termos do atual art. 63 do CPC, existe a possibilidade de o juiz afastar de ofício a competência quando o juízo escolhido pela parte tiver sido aleatório ou quando a cláusula de eleição de foro for abusiva, superando parcialmente o que dispunha a Súmula 33 do STJ ("a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício"). 6. Conforme determina o art. 63, §5o do CPC, o juízo aleatório é aquele que não possui vinculação com o domicílio ou a residência das partes, ou com o negócio jurídico discutido na demanda. 7. Nos termos dos arts. 63, §5o e 516, parágrafo único, do CPC, não se pode considerar abusiva ou aleatória a escolha do beneficiário de liquidar ou executar individualmente a sentença coletiva no foro de domicílio do executado. 8. Embora a regra geral de competência territorial determine que a demanda seja proposta na sede da pessoa jurídica, quando o debate se refere a obrigações assumidas na agência ou sucursal, o foro dessas últimas é o competente. 9. Recurso desprovido. (REsp n. 2.106.701/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)” De igual forma, a colenda Corte decidiu nos recursos especiais no 2.158.972 e 2.161.475. Sob tal ótica, não se vislumbra presente qualquer requisito que ofereça suporte ao ajuizamento da presente ação em Brasília/DF, em contraposição expressa, inclusive, à baliza constitucional do Juiz Natural. Inclusive, o STJ tem se posicionado no sentido de que, embora seja permitido ao consumidor a indicação do local em que melhor possa deduzir sua defesa (foro de seu domicílio, foro de eleição contratual, do domicílio do réu ou do local de cumprimento da obrigação) não pode ele, abdicando de todas estas alternativas previstas na lei processual, escolher outro foro, de forma aleatória.(EDcl no REsp n. 1.430.234/PR, Quarta Turma, julgado em 5/6/2014, DJe de 13/6/2014). Importante assinalar, ainda, que houve recente inovação legislativa no CPC que reforça esta ideia: “ Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. (Incluído pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. (Incluído pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024)” (Destaque acrescido). A respeito, reproduzo os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. TERRITORIAL. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O BANCO DO BRASIL. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. RESIDENTE EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. ART. 75, § 1o, DO CPC/2015. ART. 53, III, B, DO CC. ESCOLHA DE FORO ALEATÓRIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. Não há obrigatoriedade de propositura de liquidação individual de sentença coletiva no local da sede do Banco do Brasil, pois qualquer de suas filiais pode ser considerada domicílio, nos termos do art. 75, § 1o, do CPC/2015. 2. Nessa mesma linha é o teor do art. 53, III, "b", do CPC/2015, que prevê a competência do foro do domicílio do lugar onde se acha a agência ou sucursal da pessoa jurídica em relação às obrigações contraídas. 3. Sendo caso de ação proposta por consumidor residente em outra unidade da federação, tendo o réu agências e sucursais em todo o território nacional, é possível, excepcionalmente, a declinação da competência territorial de ofício. 4. Essa possibilidade, a um só tempo, garante a facilidade de acesso do consumidor ao Poder Judiciário e impede a distribuição aleatória de processos, sem embasamento em critérios legais, o que, a toda evidência, implica violação ao princípio do juiz natural e acarreta a sobrecarga do Poder Judiciário local. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1612611, 07097098020228070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no PJe: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Saliente-se que a possibilidade de o consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à Justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. Em outra abordagem, a Nota Técnica no 8/2022, do Centro de Inteligência do TJDFT, destaca que: “em ações pessoais que tenham como réus pessoas jurídicas personalizadas e que versem sobre atos ou negócios jurídicos celebrados no âmbito de determinada agência ou sucursal, o foro competente é o do lugar onde se acha a referida agência ou sucursal, na forma do artigo 53, III, “b” do Código de Processo Civil, e não o de sua sede (artigo 53, III, “a” do Código de Processo Civil), posto que este critério é subsidiário e tem aplicação apenas quando não incidir a hipótese específica prevista na mencionada alínea “b”. Ressalte-se que para fins do presente entendimento é irrelevante que nas ações de consumo a competência territorial seja de natureza absoluta quando o consumidor figurar no passivo da demanda, hipótese em que pode ser declinada de ofício ou de natureza relativa quando o consumidor figurar no polo ativo da demanda (STJ, AgRg no AREsp n. 589.832/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/5/2015, DJe de 27/5/2015), pois prevalece o entendimento de subsidiariedade da alínea “a”, III do art. 53 do CPC (foro da sede da empresa) em relação à alínea “b” do mesmo dispositivo legal, ante a existência de elo a unir as partes, a relação jurídica subjacente e o foro” e que "chancelar a escolha aleatória do foro competente pelo autor implica não apenas no desrespeito à lógica do sistema processual, como no crescimento artificial da quantidade de demandas de determinado tribunal em detrimento de outros, sobrecarregando a utilização dos recursos disponíveis e a capacidade de atendimento". Alicerçado em tais fundamentos, DECLINO da competência, para processar e julgar o presente feito, em favor de uma das Varas Cíveis da comarca de CRICIÚMA/SC. Preclusa, promova a secretaria à redistribuição dos autos, com o andamento correlato no sistema PJE, a esse respeito. Intimem-se.” A compreensão do d. Juízo “a quo” encontra amparo no recente julgado proferido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 2.106.701/DF, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, em que se assentou, de forma expressa, para os casos de liquidação ou cumprimento individual de sentença proferida na Ação Civil Pública n.o 94.0008514-1, a prevalência da regra do art. 53, III, “b”, do Código de Processo Civil, segundo a qual é competente o foro do local da agência ou sucursal da pessoa jurídica onde contraída a obrigação. Confira-se: “RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. SEDE DA PESSOA JURÍDICA. SEDE DA AGÊNCIA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. ESCOLHA ABUSIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA. NÃO COMPROVADO. NOTA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. SÚMULA 33/STJ. DIREITO DO CONSUMIDOR. 1. Ação de liquidação individual de sentença da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/09/2023 e concluso ao gabinete em 14/10/2024. 2. O propósito recursal é decidir se o juízo do local da sede da pessoa jurídica que figura no polo passivo de liquidação individual de sentença proferida em Ação Civil Pública pode declarar-se incompetente, de ofício, sob o argumento de que a ação foi proposta em juízo aleatório. 3. Apesar de a sentença que julgou a Ação Civil Pública ter sido proferida pela Justiça Federal, nas hipóteses em que apenas o Banco do Brasil figura como parte porque o credor escolheu somente ele entre os devedores solidários, a Justiça Estadual Comum é competente para processar e julgar a liquidação individual. Precedentes. 4. A alternativa adicional de o beneficiário utilizar-se do foro de seu domicílio não afasta as regras gerais de competência, pois a liquidação e o cumprimento das sentenças proferidas no processo coletivo também seguem as disposições do Código de Processo Civil, ressalvadas suas peculiaridades. 5. Nos termos do atual art. 63 do CPC, existe a possibilidade de o juiz afastar de ofício a competência quando o juízo escolhido pela parte tiver sido aleatório ou quando a cláusula de eleição de foro for abusiva, superando parcialmente o que dispunha a Súmula 33 do STJ ("a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício"). 6. Conforme determina o art. 63, §5o do CPC, o juízo aleatório é aquele que não possui vinculação com o domicílio ou a residência das partes, ou com o negócio jurídico discutido na demanda. 7. Nos termos dos arts. 63, §5o e 516, parágrafo único, do CPC, não se pode considerar abusiva ou aleatória a escolha do beneficiário de liquidar ou executar individualmente a sentença coletiva no foro de domicílio do executado. 8. Embora a regra geral de competência territorial determine que a demanda seja proposta na sede da pessoa jurídica, quando o debate se refere a obrigações assumidas na agência ou sucursal, o foro dessas últimas é o competente. 9. Recurso desprovido.” (REsp n. 2.106.701/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 5/3/2025.) No referido precedente, pontuou-se que a escolha do foro da agência bancária na qual firmada a obrigação encontra amparo não apenas na legalidade do critério normativo, como também na conveniência de concentração da demanda na jurisdição mais próxima das partes envolvidas, além de representar medida de racionalização destinada a desafogar o tribunal situado na sede da instituição financeira. Com efeito, a competência territorial, embora de natureza relativa, desempenha papel estruturante na organização do serviço judiciário. A utilização sistemática do foro da sede da pessoa jurídica, sem vínculo direto com os elementos da demanda, repercute negativamente na eficiência da prestação jurisdicional e, por conseguinte, vem sendo reavaliada pela jurisprudência recente, que, nessas hipóteses, passou a admitir o reconhecimento de ofício da incompetência do juízo eleito. Sob esse enfoque, considerando que, na espécie, segundo relatado na inicial, o negócio jurídico foi firmado na cidade de Criciúma/SC, local de domicílio da agravante, impõe-se o reconhecimento da competência do juízo daquela localidade, nos termos do art. 53, III, “b”, do Código de Processo Civil, à luz da interpretação conferida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, que atribui prevalência ao foro da agência ou sucursal, quando ali emitida a cédula de crédito rural. Com a mesma compreensão: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ESCOLHA DO FORO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que declinou de ofício da competência territorial, determinando a remessa dos autos à Comarca de Goiatuba/GO, nos autos da Liquidação Provisória por Arbitramento ajuizada em desfavor de instituição financeira. A parte agravante sustenta que a competência territorial é relativa e que não pode ser declarada de ofício pelo magistrado, defendendo a manutenção do foro do Distrito Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em definir se, nos autos de liquidação individual de sentença coletiva, a escolha do foro da sede da pessoa jurídica, em substituição ao foro da agência ou sucursal, autoriza o reconhecimento de ofício da incompetência territorial pelo juízo. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A jurisprudência tradicionalmente firmada pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte entendia que a competência territorial, por ser relativa, não poderia ser reconhecida de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ. Contudo, a evolução jurisprudencial e recentes alterações legislativas trouxeram novos contornos à matéria.4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 2.106.701/DF, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, consolidou a possibilidade de o juízo afastar de ofício a competência territorial quando constatada a escolha aleatória do foro pelo autor, sem vínculo com seu domicílio ou com o negócio jurídico discutido na demanda, nos termos do art. 63, § 5o, do CPC.5. No caso concreto, verificou-se que o agravante possui domicílio em Goiatuba/GO e que a cédula de crédito rural foi emitida na mesma localidade, inexistindo justificativa plausível para a escolha do foro do Distrito Federal. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do STJ, que estabelece que a competência deve recair sobre o foro da agência ou sucursal onde o negócio jurídico foi firmado.6. Ademais, há reconhecimento jurisprudencial de que o ajuizamento massivo de demandas contra determinada instituição financeira em foro específico, sem vinculação concreta com os fatos discutidos, compromete a organização judiciária e a efetividade da prestação jurisdicional. IV. DISPOSITIVO E TESE7. Recurso desprovido.Tese de julgamento: "1. É possível o reconhecimento de ofício da incompetência territorial nos casos em que constatada a escolha aleatória do foro pelo autor, nos termos do art. 63, § 5o, do CPC. 2. Nos casos de liquidação individual de sentença coletiva, a escolha do foro deve observar o vínculo com o domicílio do autor ou com o negócio jurídico firmado." (...) (Acórdão 1988903, 0706145-88.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.) “Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Liquidação Individual de Sentença Coletiva. Cédula de Crédito Rural. Eleição de foro e competência em relações de consumo. Declínio de competência de ofício. Possibilidade. Art. 63 do CPC, alterado pela Lei 14.879/2024. Resp 2106701-DF. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou de ofício a competência para julgar pedido de liquidação de sentença passada em ação civil pública contra o Banco do Brasil (cédula de crédito rural). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a possibilidade de eleição de foro pelo consumidor, mesmo fora de seu domicílio, considerando o disposto no art. 63 do CPC, com redação dada pela Lei 14.879/2024; III. Razões de decidir 3. A questão das modificações da competência passou por alteração legislativa recente no art. 63 do CPC, embora restando pendentes as discussões sobre outros casos ali não previstos, de consumidores que abdicam do foro de seu domicílio e do foro de eleição, para mover ação contra a ré no domicílio desta. 4. Em 18/02/2025 o STJ avançou um pouco mais sobre o tema, no Resp 2106701-DF, para concluir que "[...Embora a regra geral de competência territorial determine que a demanda seja proposta na sede da pessoa jurídica, quando o debate se refere a obrigações assumidas na agência ou sucursal, o foro dessas últimas é o competente" (Resp 2106701-DF Re. Ministra Nancy Andrighi). 5. A decisão recorrida segue igual entendimento, daí que deve ser mantida. IV. Dispositivo 6. Recurso desprovido. (...)” (Acórdão 1993718, 0705070-14.2025.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: Invalid date.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PESSOA JURÍDICA. BANCO DO BRASIL. AGÊNCIA. SUCURSAL. LOCAL DO CONTRATO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. FORO ALEATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para fins processuais, o domicílio das pessoas jurídicas, no que se refere às obrigações contraídas fora da sua sede, deve considerar a agência ou sucursal em que o contrato foi celebrado ou a obrigação pretendida deve ser cumprida (CCB, art. 75, §1o, IV e CPC, art. art. 53, III, “b”). Precedentes deste Tribunal. 2. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem se transformado em Tribunal Nacional diante das facilidades apresentadas. A enormidade de ações que tem recebido por critérios aleatórios compromete a análise qualitativa de mérito, já que a falta de critérios objetivos de distribuição prejudica a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 3. O Banco do Brasil possui agências bem estruturadas em todo o território nacional, o que autoriza o ajuizamento da ação no foro de domicílio de qualquer sucursal mais próxima ao domicílio dos contratantes. 4. O fato de o Banco do Brasil ter sede em Brasília não sustenta a competência aleatória. A lei não instituiu apenas ou exclusivamente a "sede" como critério único de competência. Ao contrário, a sede é residual. 5. A Súmula no 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 (trinta) anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, ou seja, aleatória. 6. A distribuição da demanda em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício (CPC, art. 63, §5o, alterado pela Lei no 14.879 de 4 de junho de 2024). 7. O foro da agência onde foi firmado o contrato e o do local onde a obrigação deve ser cumprida é competente para processar as demandas em que a pessoa jurídica figura como ré (CPC, art. 53, III, “b” e “d”). 8. A Terceira Turma do STJ decidiu que a competência para liquidação individual de sentença coletiva contra o Banco do Brasil S.A. deve ser determinada pelo local onde a obrigação foi firmada, afastando a escolha do foro da sede da instituição. A relatora negou provimento ao recurso especial contra acórdão do TJDFT, que manteve a declinação da competência para a Comarca de Vilhena – RO, conforme definido em primeira instância. A ministra citou a Nota Técnica no 08/2022 do Centro de Inteligência da Justiça do DF, que demonstrou o impacto do ajuizamento massivo de ações no DF sem fator de ligação com a causa, gerando sobrecarga ao tribunal e comprometendo a equidade na distribuição dos processos. Os ministros ressaltaram que a fixação do foro com base na sede da instituição não é abusiva, conforme o § 5o do art. 63 do CPC, incluído pela Lei 14.879/2024. No entanto, concluíram que o caso se enquadra no art. 53, III, "b", do CPC, que fixa a competência no local da agência ou sucursal onde a obrigação foi constituída. Por unanimidade, o colegiado confirmou o acórdão do TJDFT, reconhecendo que a liquidação deve ocorrer no foro onde o contrato foi firmado: REsp 2.106.701/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 5/3/2025. 9. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1988672, 0702218-17.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025.) Nessa conjuntura, não se constata a probabilidade do direito afirmado para fins de concessão da medida antecipatória vindicada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 17 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator